Tribunal: TJSP
Processo: 1031812-53.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031812-53.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ALT EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA,, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031812-53.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto 23.918 -
(fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1031812-53.2018/50000
–
RIBEIRÃO PRETO.
Embargante: Alt Equipamentos Médicos Odontológicos Ltda.
Embargada: Banco do Brasil S/A.
Voto 23.918
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
inexistente
Mero inconformismo
Embargos
rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 238/243, dito
omisso e do qual se tenciona discutir (fls. 01/05).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar. A embargante demonstrou ter
compreendido, à perfeição, o teor do acórdão e as razões que levaram ao
julgamento na forma que se verificou. Argumento sobre eventual
cerceamento de defesa, ausente produção de prova pericial, não foi lançado
nas razões do apelo (fls. 206/212), com o que a decisão nada poderia
considerar. Ainda que, por mera argumentação, disso se cuidasse, a resolução
da lide envolvia apenas análise do contrato e suas condições. Em arremate, a
mera incidência das regras do CDC, por si só, não se mostra suficiente para
acolhimento da pretensão da embargante, ausente demonstração de situação
abusiva.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031812-53.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto 23.918 -
(fr)
3
artigo 1.022 da lei processual, na medida em que a decisão analisou os
aspectos discutidos e lhes deu a solução entendida adequada.
Fundamentada, pois, não se qualifica como omissa, obscura ou
contraditória em relação ao (s) ponto (s) sobre o (s) qual (is) devia se
pronunciar, porque entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar
do entendimento da embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição". (STJ-1a Turma, REsp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível a interposição de embargos de declaração
com a finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos
requisitos do art. 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo,
a lei não lhe confere efeito infringente.

A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031812-53.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto 23.918 -
(fr)
4
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,
DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso